Tribunal: TJDFT
Processo: 0742708-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742708-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SINDEAUX FIGUEIRA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Diego Sindeaux Figueira contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória antecipada em caráter antecedente (proc. no 0718138-79.2022.8.07.0018, ID no 143746596, págs. 1-5). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 44424154), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão de Julgamento presencial, com a intimação das partes. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO